Tribunal: TJSP
Processo: 1003266-59.2020.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, C.C. REPARAÇÃO DE DANOS.

RECURSO DA CASA BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DIANTE DO NECESSÁRIO DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, C.C. REPARAÇÃO DE DANOS.

RECURSO DA CASA BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DIANTE DO NECESSÁRIO DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDADA - PRELIMINAR REPELIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DA AUTORA – PRETENSÃO RECURSAL DIRIGIDA À NECESSÁRIA MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELA CASA BANCÁRIA – INTERESSE RECURSAL DA OCUPANTE DO POLO ATIVO DEMONSTRADO – PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO CONHECIDO - CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) - PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA À MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – IMPORTE DA INDENIZAÇÃO QUE SE AFIGURA INADEQUADO PARA A ESPÉCIE, NOTADAMENTE DIANTE DO DEPÓSITO JUDICIAL PELA AUTORA DA IMPORTÂNCIA QUE FOI INDEVIDAMENTE CREDITADA EM SUA CONTA CORRENTE, DA ORDEM DE R$ 2.252,16 - AUMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA VALOR EQUIVALENTE A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EM ATENÇÃO AOS TERMOS PRANTEADOS, A SE QUITAR DEPOIS DE DEVIDAMENTE ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO (SÚMULA 362, DO C. STJ), BEM COMO DE JUROS DE MORA INCIDENTES DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54, DO C. STJ) – REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO SOB ATAQUE – PRELIMINARES REPELIDAS - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, E PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.